Tribunal: TJBA
Processo: 8044046-51.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044046-51.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, ADRIANO DOS SANTOS DE SOUZA, MATHEUS COSTA PITHON, REINAN DE SOUSA BARRETO

APELADO: CELIDALVA BOMFIM e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS COSTA PITHON, ADRIANO DOS SANTOS DE SOUZA, REINAN DE SOUSA BARRETO, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

ACORDÃO

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ PARA REPETIÇÃO EM DOBRO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO SOBRE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE A QUESTÃO DA MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO PELA FALTA DE CAUTELA NA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO E REALIZAÇÃO DE DESCONTOS SEM COMPROVAÇÃO ADEQUADA. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. QUESTÃO SOBRE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS CONFIGURA INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044046-51.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros
e como embargado
CELIDALVA BOMFIM e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos
, nos termos do voto da relatora.